Tribunal: STJ
Processo: 2076416-09.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2445020 - SP (2023
/0274979-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE
VALORES MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: THAIS ALVES DA SILVA - DF065527
RANIERY PARRA TEIXEIRA - DF083063
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
EMBARGADO
: CLAUDIA ATALA CORREA
ADVOGADA
: FLÁVIA MINNITI BERGAMINI - SP184095
INTERES.
: NEST INVESTIMENTOS LTDA.
INTERES.
: NEST PARTICIPACOES LTDA.
INTERES.
: MED MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
OUTRO NOME
: P.A SÃO RAFAEL LESTE SERVIÇOS MÉDICOS S.A
INTERES.
: FELIPE DE MOURA PRATA
INTERES.
: PRATA POLO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente
fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53221980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f7991372-08f8-4da5-8fc4-5282ebc7cdaa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53221980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f7991372-08f8-4da5-8fc4-5282ebc7cdaa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2445020 - SP (2023
/0274979-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE
VALORES MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: THAIS ALVES DA SILVA - DF065527
RANIERY PARRA TEIXEIRA - DF083063
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
EMBARGADO
: CLAUDIA ATALA CORREA
ADVOGADA
: FLÁVIA MINNITI BERGAMINI - SP184095
INTERES.
: NEST INVESTIMENTOS LTDA.
INTERES.
: NEST PARTICIPACOES LTDA.
INTERES.
: MED MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
OUTRO NOME
: P.A SÃO RAFAEL LESTE SERVIÇOS MÉDICOS S.A
INTERES.
: FELIPE DE MOURA PRATA
INTERES.
: PRATA POLO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente
fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52683271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:08
Código de Controle do Documento: 0c0b642c-ff37-4264-8b08-2eb1b30772e1

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de embargos
de declaração, opostos por NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA
DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., contra o acórdão de fls. 298-299, e-STJ, de
relatoria deste signatário, que negou provimento ao reclamo.
O aresto em questão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. A alegação de afronta ao
do CPC de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do
art. 1.022
Tribunal a no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, quo
impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação.
Incidência da

Súmula 284/STF. 2. A análise de eventual ofensa ao artigo 373 do
CPC/15, tal como posta a questão nas razões do apelo extremo, exigiria
rediscussão de matéria fático-probatória, providência vedada nesta sede a teor do
óbice da

Súmula 7/STJ. 3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias
apontaram a ocorrência de abuso da personalidade jurídica e de blindagem
patrimonial por parte da agravante para frustrar o pagamento da dívida. Rever tal
conclusão esbarra no óbice da

Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 309-314, e-STJ), no qual a
parte sustenta a existência de omissões no julgado acerca dos argumentos apresentados
no agravo interno para combater o teor das Súmulas 284/STF e 7/STJ e reafirma a
inaplicabilidade dos referidos enunciados sumulares.
Impugnação apresentada às fls. 319-326, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Os embargos de
declaração não merecem acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência de
nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
1. Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
, como pretende a parte ora embargante.
julgado
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
E INCISOS DO CPC DE 2015.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Documento eletrônico VDA52683271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:08
Código de Controle do Documento: 0c0b642c-ff37-4264-8b08-2eb1b30772e1

Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
.
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas,
2. No caso
com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo
CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 860.920/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
02/06/2016,
07/06/2016)
se]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015
. 3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame
4. Primeiros embargos de declaração rejeitados.
de matéria já apreciada.
Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
AREsp 799.126/RS,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
09/06/2016)

No caso, não há infringência ao artigo 1.022, CPC/15, em razão da suficiente
fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 298-306, e-STJ).
Na hipótese em foco, o
embargado não possui vício a ser sanado por
decisum
meio de embargos de declaração, visto que esta eg. Quarta Turma decidiu a controvérsia
com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte, sendo clara na sustentação
das razões do desprovimento do reclamo. É o que se extrai dos seguintes trechos do
julgado:
Consoante asseverado na decisão agravada, quanto à apontada violação
1.
ao artigo 1.022 do CPC/15, não assiste razão à insurgente, porquanto
deficiente a fundamentação exposta nas razões recursais (fls. 51-52, e-STJ),
a afronta
visto que a parte recorrente limitou-se a alegar, de forma genérica,
ao aludido dispositivo e a omissão do Tribunal de piso na apreciação da matéria
mesmo após o julgamento dos aclaratórios, deixando de demonstrar
especificamente os pontos em que o acórdão teria sido omisso.
Nos termos do entendimento desta Corte, é deficiente a fundamentação do recurso
especial em que a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
, aplicando-se, na hipótese, o óbice da
, a saber: "
omisso
Súmula 284 do STF
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
". [...]
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Documento eletrônico VDA52683271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:08
Código de Controle do Documento: 0c0b642c-ff37-4264-8b08-2eb1b30772e1

Desta forma, considerando que não foi explicitado de maneira clara e inequívoca
os pontos omissos aduzidos nas razões recursais, merece ser afastada a alegada
violação ao artigo 1.022 do CPC/15, por incidência do supracitado óbice sumular.
Outrossim, não merece reparo a decisão singular quanto à incidência da
2.
.
Súmula 7/STJ
Consoante asseverado no julgado ora combatido, a insurgente apontou
2.1.
violação ao artigo 373, I, do CPC, ao argumento de que "não houve a produção de
qualquer prova que atestasse a existência de confusão patrimonial, ou desvio de
." (fl. 54, e-STJ).
finalidade, perpetrados pela sociedade ora Recorrente
No particular, destaca-se o entendimento desta Corte, segundo o qual o
exame acerca da apontada infringência ao aludido dispositivo, tal como
pretende a insurgente, enseja no revolvimento do contexto fático-probatório
. [...]
dos autos, providência obstada pela Súmula 7 do STJ
D
2.2.
a mesma forma, não merece acolhida o pleito de afastamento da
no tocante à tese relativa aos requisitos para desconsideração da
Súmula 7/STJ
Sustenta a
personalidade jurídica e apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil.
recorrente, na hipótese, não ter sido demonstrada a existência de confusão
patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. [...]
, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal,
In casu
na forma como posta, demandaria necessário revolvimento de matéria fática e
provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula 7 desta Corte. [...]

Desta forma, analisar a existência dos requisitos para desconsideração da
personalidade jurídica, como pretende a parte ora agravante, implicaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, incidindo o óbice contido na Súmula 7 deste Superior
Tribunal.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada. (fls. 302-305, e-STJ)
[grifou-se]
Dos supracitados trechos do
, denota-se que o acórdão apontou de
decisum
forma expressa as razões do desprovimento do recurso, motivo pelo qual se verifica que
os aclaratórios ora apresentados pela parte recorrente visam unicamente atribuir
,
desfecho favorável a sua tese, com a rediscussão do julgado o que resta vedado na
.
estreita via recursal sob foco
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do CPC
/15 na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da
parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
2. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos de
declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
Documento eletrônico VDA52683271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:08
Código de Controle do Documento: 0c0b642c-ff37-4264-8b08-2eb1b30772e1

No entanto,
que a reiteração de embargos de

desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório,
.
ensejando a aplicação da multa citada
3. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52683271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:08
Código de Controle do Documento: 0c0b642c-ff37-4264-8b08-2eb1b30772e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.445.020 / SP
Número Registro: 2023/0274979-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00267925520188260100
0026792552018826010006972014
002679255201882601000697201410348861420148260100
06972014
10348861420148260100
20220000629509
20220000733027
20764160920228260000
2076416092022826000050000
267925520188260100
26792552018826010006972014
2679255201882601000697201410348861420148260100 6972014
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE
VALORES MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
THAIS ALVES DA SILVA - DF065527
RANIERY PARRA TEIXEIRA - DF083063
AGRAVADO
: CLAUDIA ATALA CORREA
ADVOGADA
: FLÁVIA MINNITI BERGAMINI - SP184095
INTERES.
: NEST INVESTIMENTOS LTDA.
INTERES.
: NEST PARTICIPACOES LTDA.
INTERES.
: MED MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
OUTRO
NOME
: P.A SÃO RAFAEL LESTE SERVIÇOS MÉDICOS S.A
Documento eletrônico VDA53206141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:34
Código de Controle do Documento: 15f9a953-6849-462f-af7b-0849c3efb5c6

INTERES.
: FELIPE DE MOURA PRATA
INTERES.
: PRATA POLO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE
VALORES MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: THAIS ALVES DA SILVA - DF065527
RANIERY PARRA TEIXEIRA - DF083063
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
EMBARGADO : CLAUDIA ATALA CORREA
ADVOGADA
: FLÁVIA MINNITI BERGAMINI - SP184095
INTERES.
: NEST INVESTIMENTOS LTDA.
INTERES.
: NEST PARTICIPACOES LTDA.
INTERES.
: MED MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
OUTRO NOME : P.A SÃO RAFAEL LESTE SERVIÇOS MÉDICOS S.A
INTERES.
: FELIPE DE MOURA PRATA
INTERES.
: PRATA POLO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:34
Código de Controle do Documento: 15f9a953-6849-462f-af7b-0849c3efb5c6